Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO NO PAGAMENTO POR DIVERGÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar inexistente o débito de R$ 58,99 (cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), referente à fatura com vencimento em janeiro/2024; b) determinar que a requerida se abstenha de enviar cobranças indevidas ao autor, relativas à fatura com vencimento em janeiro do ano de 2024, no prazo de 05 (cinco) dias, após a intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada cobrança comprovadamente realizada após esse prazo; c) condenar à empresa requerida a restituir ao demandante a quantia de R$ 117,92 (cento e dezessete reais e noventa e dois centavos), referente aos pagamentos indevidos por ele realizados, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do respectivo desembolso (R$ 58,93 - 09/02/2024) (R$ 58,99 - 10/03/2024); e d) condenar a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partida da prolação da sentença, nos termos da Súmula 54 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil (CC).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63194872).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que, embora reconhecido judicialmente que o recorrido pagou corretamente sua fatura, resultando na suspensão indevida dos serviços do número (61) xxxxx-5043 ativo no plano TIM CONTROLE SMART 6.0 desde 13/7/2021, o mesmo não apresentou comprovante de pagamento para a fatura vencida em 10/01/2024, referente ao serviço de dezembro de 2023. Ressalta que a fatura e o pagamento do mês subsequente estão corretos, comprovados pelo código de barras, desvinculando a empresa de qualquer conduta ilícita. Defende ainda que inexiste prova de dano moral ao recorrido, pois não há evidências de abalo psicológico significativo ou aflição interna que justifique reparação. Por fim, considera o valor de R$ 2.000,00 arbitrado para o dano moral exagerado, configurando possível enriquecimento sem causa e contrariando os princípios que regem a compensação por danos morais. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, sendo afastado o dano moral, ou sendo minorado o valor fixado à título de danos morais.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 63194877).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é cabível a condenação por danos morais e se o valor fixado a esse título está em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores pela má prestação de serviços.
8. No caso em tela, embora o autor tenha apresentado comprovante de pagamento da fatura com vencimento em janeiro/2024 (ID 63194543, página 2), observa-se um erro no código de barras utilizado no pagamento. A fatura original (ID 63194545) possui o código de barras "84670000000-9 58990109011-0 00510639855-4 30834007751-7", enquanto o comprovante de pagamento exibe o código "84670000000-9 58990109110-0 00510639855-4 30834007751-7", revelando uma divergência nos dígitos.
9. Essa inconsistência no código de barras utilizado no pagamento explica o erro na quitação, mas não exime a ré de responsabilidade pela cobrança indevida e pela interrupção dos serviços de telefonia. Com efeito mesmo que o erro na digitação do código de barras tenha ocorrido por parte do consumidor, o pagamento processado deve ser atribuído à quitação da fatura correspondente, sendo responsabilidade da ré localizar e direcionar corretamente o valor recebido. A falha na prestação de serviço é evidente, uma vez que a ré não tomou as providências necessárias para regularizar a situação após tomar conhecimento do pagamento, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
10. Nesse sentido, destaco o precedente: "4. Incontroverso que houve erro na digitação do código de barra, referente à quarta sequência de números, contudo o pagamento foi processado pela operadora ré, conforme comprovante de pagamento juntado, aos autos (ID. Num. 30784765 - Pág. 1), ou seja, o valor foi transferido para o sistema financeiro da parte ré, razão porque o pagamento deveria ter sido revertido para quitação da fatura do mês de fevereiro/2021, conforme destacado na sentença. 5. Registra-se a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que restou demonstrado o adimplemento da fatura vencida no dia 17/02/2021 e paga no dia 18/02/2021, pois o pagamento foi recebido pela parte ré, passando a ter a responsabilidade de identificar o pagamento da fatura ou localizar o destino do numerário, logo após ter tomado conhecimento do pagamento, a fim de providenciar a baixa em seu sistema, sob pena de enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil. A sentença não merece reforma."(Acórdão 1396045, 0706715-53.2021.8.07.0020, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/02/2022, publicado no PJe: 10/02/2022.)
11. Os documentos fornecidos pela própria empresa recorrente (ID 63194556 e seguintes) confirmam as frequentes interrupções nos serviços, corroborando as declarações do autor de que sofreu com ativações e desativações constantes, apesar de estar em dia com seus pagamentos.
12. A interrupção indevida de serviços essenciais, como telefonia e internet, gera direito à compensação por danos morais. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: "4.O dano moral caracteriza-se pela interrupção súbita e indevida dos serviços de telefonia contratados, que perdurou por 20 (vinte) dias, causando à Recorrida angústia e sofrimento que extrapolam os dissabores a que estamos expostos em nosso cotidiano, ressaltando que o bloqueio ocorreu na época do falecimento do seu marido. 5.O quantum indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, cumpre as funções reparatória, punitiva e pedagógica esperadas da condenação, sem causar enriquecimento indevido ao demandante. De mais a mais, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, bem atende às peculiaridades do caso trazido a desate." (Acórdão 694153, 20120610123323ACJ, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 25/06/2013, publicado no PJe: 23/07/2013).
13. Quanto ao valor arbitrado na sentença, de R$ 2.000,00, certo é que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
14. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pela correta identificação do pagamento processado é do fornecedor. 2. A interrupção indevida de serviços essenciais gera direito à compensação por danos morais.".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1396045, 0706715-53.2021.8.07.0020, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/02/2022, publicado no PJe: 10/02/2022.; TJDFT, Acórdão 694153, 20120610123323ACJ, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 25/06/2013, publicado no PJe: 23/07/2013; STJ, REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.